Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45683314, determinou-se a expedição de ordem de pagamento nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em benefício de CONCEICAO DE MARIA SOARES DE MEDEIROS, CORINA LINS SOLORZANO, CRISTINA MARIA DE LUCENA SILVA, CRISTINA NERY DE BRITO DIAS, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; - RPV em favor de CRERIANE DA SILVA MEDEIRO DE OLIVEIRA, CRISTINA ALVES DE SOUSA e CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO, no limite individual de 40 salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDES, com destaque dos honorários contratuais. Foram expedidos os requisitórios (ID: 49978298, 49978308, 49979161, 49979425, 49979434, 50304086, 50304087, 50304243, 50304244). Ato seguinte, o DISTRITO FEDERAL requereu a extinção do feito em decorrência de litispendência em relação à exequente CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDES, no processo n. 0706266-67.2022.8.07.0018 (ID: 51947171). O SINDIRETA manifestou-se nos autos (ID: 52990065), informando que não há litispendência em relação à substituída, porquanto o processo indicado pelo executado é relativo apenas a complementação da presente execução (janeiro/1996 - março/1997). Em seguida, na petição de ID: 53339090, o SINDIRETA requereu o sequestro da quantia necessária ao pagamento, via BACEN/JUD, ante ao não pagamento das requisições de pequeno valor expedidas. O SINDIRETA apresentou petição na qual informou que a substituída CRISTINA VAZ NERY DE BRITO PINHEIRO optou pelo pagamento de seu crédito alimentar via RPV, renunciando ao crédito que ultrapassou 40 (quarenta) salários mínimos, ocasião na qual requereu o cancelamento do requisitório n. 0734420-18.2023.8.07.0000, bem assim a expedição do requisitório de pequeno valor (ID: 54864921). O DISTRITO FEDERAL alegou, no ID: 54865932, que “o requisitório foi devidamente quitado, conforme comprovante de depósito judicial a- nexo”. O comprovante referido pelo executado refere-se a RPV que teriam sido pagas a CRERIANE DA SILVA MEDEIRO, CRISTINA ALVES DE SOUSA, CRISTINA MARIA LIRA DE CARVALHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Por sua vez, o SINDIRETA disse não concordar com os comprovantes de depósitos acostados pelo DISTRITO FEDERAL, aduzindo que “os documentos são estranhos à presente execução, tendo em vista que se originaram do cumprimento de sentença No 0723159- 08.2023.8.07.0016, não comprovando, assim, a obrigação referente aos requisitórios do(s) ID’s 49978298, 49978308, 49979161, 49979425 e 49979434” (ID: 55452687). O DISTRITO FEDERAL foi intimado duas vezes para manifestar-se acerca da informação prestada pelo exequente (ID: 57105152 e 59278114), mas não esclareceu a que se referiam os comprovantes de depósito. Na decisão de ID: 59691817, ficou definido que os valores, de fato, não se referiam à presente execução, e, por isso, não comprovavam o pagamento das RPV expedidas. Lado outro, na mesma decisão, determinou-se que o DISTRITO FEDERAL fosse intimado acerca das petições de ID: 52990665 e 54289530, bem como quanto ao pedido de renúncia de CRISTINA VAZ NERY DE BRITO. Por fim, o DISTRITO FEDERAL declarou que concorda com a ausência de litispendência em relação a CONSUELO ESPERANÇA ALVES FERNANDES, ao passo que disse não se opor ao pedido de renúncia de CRISTINA VAZ NERY PINHEIRO. Em relação à alegação de pagamento dos valores, declarou que as impugnações foram encaminhadas ao setor responsável da Procuradoria para avaliação (ID: 60005386). Pois bem. 1) Quanto à alegação do DISTRITO FEDERAL no ID: 51947171, de que haveria litispendência em relação a CONSUELO ESPERANÇA FERNANDEZ, nada a prover, haja vista que o SINDIRETA esclareceu que os autos n. 0706266-67.2022.8.07.0018 referem-se a acertos complementares, com o que o DISTRITO FEDERAL concordou no ID: 60005386. 2) Em relação a CRISTINA VAZ NERY PINHEIRO, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID: 54864922), homologo a renúncia apresentada, ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos. Em consequência, cancelo a requisição de precatório n. 0734420-18.2023.8.07.0000 (ID: 50304086). Determino seja oficiado a COORPRE quanto ao cancelamento. Proceda-se à expedição da ordem de pagamento de RPV em favor de CRISTINA VAZ NERY PINHEIRO, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais. 3) Quanto à alegação do DISTRITO FEDERAL na petição de ID: 60005386, saliente-se que o executado requereu que fosse aguardado o transcurso do prazo para manifestação a fim de que a questão fosse esclarecida, mas não o fez até a presente data. Embora tenha se consignado, na decisão de ID: 59691817, que os documentos juntados pelo DISTRITO FEDERAL são estranhos aos autos e não comprovam o pagamento das RPV expedidas, convém aguardar o transcurso do prazo para o DISTRITO FEDERAL se manifestar a respeito. Brasília, 7 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR